Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO DO RECORRENTE CENTRADAS NA DINÂMICA DOS FATOS E NA IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Rejeitada a impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões).
A. Os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões.
B. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
C. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
II. Acolhida a preliminar de não conhecimento (inovação recursal) suscitada de ofício.
A. As alegações recursais do requerido gravitam unicamente em torno de versão antagônica acerca da dinâmica dos fatos (culpa exclusiva do requerente), além da impugnação aos orçamentos apresentados.
B. O recorrente, regularmente intimado da sessão conciliatória (por videoconferência, não compareceu e deixou de apresentar justificativa ou defesa tempestivas, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelos documentos colacionados - ID. 26835834/6168/69) (Lei 9.099/95, art. 20).
C. Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão. Por conseguinte, as teses agora ventiladas (inéditas) não merecem conhecimento, pois deveriam ter sido arguidas em momento oportuno (inovação recursal).
D. E ainda que assim não fosse, a parte recorrente não teria se desincumbido (minimamente) do ônus de demonstrar que não teria efetuado a manobra inesperada do seu veículo como alegado pelo “ex adversus”. Portanto, permanece incólume a sentença, ora revista.
III. Rejeitada a preliminar (impugnação à assistência judiciária gratuita) suscitada em contrarrazões. Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício (inovação recursal). Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).